Tribunal: STF
Processo: HC 229010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus impetrado em favor de T. F. M., com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.077.115/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    É o relatório, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 228.727), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente